Tribunal: TJSP
Processo: 1005395-64.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
Registro: 2020.0000762191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005395-64.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
-- voto n.20.825 --
Embargos de Declaração no 1005395-64.2018.8.26.0344/50000
e
1005395-64.2018.8.26.0344/50001.
Embargante/ Embargado: BANCO DO BRASIL S/A, PEDRO HENRIQUE
SOUZA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), CESMAR - CENTRO DE ENSINO
SUPERIOR DE MARILIA e UNIESP - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 667/675 que, por unanimidade, deu parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos por CENTRO DE ENSINO SUPERIOR
DE MARÍLIA CESMAR E SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, ora embargante, da r.
sentença que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais e materiais, para reduzir o valor da indenização por morais

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
para R$ 5.000,00, corrigido a partir do arbitramento pela tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme o que dispõe a Súmula 362 do
C. Superior Tribunal de Justiça1, e com juros legais de 1% ao mês a partir
da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil,
cumulado com o artigo 405 do Código Civil.
Em razão de o autor ter se saído totalmente
vencedor da demanda, condenou as rés ao pagamento total das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil.
Embarga o requerido BANCO DO BRASIL
aduzindo a existência de contradição no julgado que o condenou ao
pagamento das custas e honorários de sucumbência. Sustenta a
possibilidade de oposição dos presentes embargos, requerendo seja
acolhido o recurso para afastar a sua condenação.
Também
embarga
a
requerida
UNIESP
pleiteando seja suprimida a omissão existente, assim como para fins de
prequestionamento da matéria. Alega que o julgado viola o artigo 207 da
Constituição Federal, porquanto a embargante possui autonomia
instituição e não pode ser obrigado a disponibilizar cursos gratuitamente,
além dos casos determinados em seu programa, os quais não foram
atendidos pela autora. Ressalta que havendo descumprimento contratual
por parte da embargada, não pode ela exigir o pagamento pelo curso, nos
termos do artigo 476 do Código Civil, tendo havido ciência por parte dela
das cláusulas contratuais.
Afirma que a autora não observou a boa-fé

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
objetiva, quando deixou de cumprir com as cláusulas contratuais,
buscando, por meio dessa ação, esquivar-se de suas obrigações. Assevera
a existência de omissão quanto à autonomia da instituição para criação de
propaganda que já fora analisada pelo Ministério Público, sendo que,
compelir a este embargante o pagamento do financiamento FIES, sem o
devido cumprimento das obrigações pelo embargado, delimita a autonomia
da instituição de ensino, em que pese devidamente, inclusive, regida pelo
artigo 53 da Lei n. 9.394/96.

Requer seja conhecido e provido este recurso,
com a manifestação explicita deste Tribunal acerca das matérias ora
levantadas, afastando, assim as omissões e com prequestionamento delas.
É o relatório.
I. Não
existe
no
v. Acórdão embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
apelação das embargantes foi dado parcial provimento, restaram bem
expostas.
Com efeito, conforme restou consignado no v.
Aresto, a embargada cumpriu com todos os termos contratais, conforme
restou demonstrado nos autos, fazendo, assim, jus ao pagamento do
financiamento de seu curso, o que vem sendo imotivadamente negado pela
embargante.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
Assim, ficou consignado no v. Aresto:
“Restou
claro
que
o
autor
obteve
a
excelência no rendimento escolar, pois obteve média suficiente
para concluir o curso no prazo previamente estabelecido para
tanto, conforme se verifica pelo seu histórico escolar (fls.20/21).
Somente a título de registro, saliente-se que o autor, ao longo do
curso, teve notas excelentes, a demonstrar ter se dedicado aos
estudos, sendo, ao final, aprovado em todas as matérias, o que
se pode presumir perfeitamente ter ele atingido o nível de
excelência exigido. A instituição de ensino instruiu sua negativa
com boletim de desempenho do aluno no exame do Enade, cujo
resultado excelência no rendimento (fls.256). O boletim
apresentado não é claro, pois omisso quanto aos critérios de
avaliação adotados para alcance da média final.
Logo, resta clara a falta de informação
adequada e suficiente ao aluno, consumidor, que teve o
financiamento estudantil negado baseado em critérios de
avaliação que não são de seu conhecimento, visto que não foram
apresentados nos autos, impedindo, assim, uma eventual
impugnação. Se ao menos tivesse juntado aos autos cópia do
documento, poderia se verificar a data em que foi expedido, e,
consequentemente, aplicável no período em que vigente o
contrato estudantil.
Portanto, não há que se cogitar acerca de
indevida ingerência na autonomia universitária ou de violação aos
dispositivos legais e constitucionais invocados, que se referem à liberdade
de ensino e administração da instituição de ensino e não de sua relação
contratual com os estudantes.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
Não
se
vislumbra
motivo
para
que
a
embargante não arque com sua obrigação assumida de financiar o curso
concluído pela embargada, cuja recusa é abusiva em vista do
cumprimento dos requisitos estipulados contratualmente.
II.
Da
mesma
forma
não
comportam
acolhimento os embargos opostos pelo BANCO DO BRASIL.
A sentença condenou as rés UNIESP e
CESMAR a cumprir as cláusulas por ela assumidas, especialmente a
obrigação de quitar integralmente o contrato do FIES, bem como os
requeridos ao pagamento de indenização por danos morais fixadas em
R$10.000,00, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento
(Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, contados do dia
em que perpetrado o ato ilícito.
Por sua vez, o Acórdão embargado deu
parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para reduzir o
montante da indenização por dano moral para R$5.000,00 e ainda fixar os
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
Diante da redução dos honorários, poder-se-
ia aventar a possibilidade de sucumbência recíproca, o que, via de
consequência, alteraria a distribuição do ônus de sucumbência. Todavia,
em observância ao teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, a
distribuição do ônus de sucumbência manteve-se inalterado.
De tal modo, os réus sucumbentes devem
ser responsabilizados solidariamente ao pagamento das custas, despesas

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
processuais e honorários de sucumbência, tal como fixado no Acórdão
embargado.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Ademais, o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei
Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1005395-64.2018.8.26.0344/50000 e 50001 Voto n. 20.825
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados3.
(grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
III. Ante do exposto, rejeitam-se ambos os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
3 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.